Tribunal: TJMT
Processo: 1003193-82.2021.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003193-82.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIANO DE ARAUJO E SILVA - CPF: 895.526.101-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), ESDRAS MATOS CARDOSO - CPF: 003.939.201-51 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON CESAR GOMES AGUIAR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL – PENALIDADE DA MULTA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ADEQUAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

A quantidade de dias-multa deve guardar correspondência com a pena privativa aplicada, operando-se a sua
adequação
no caso de desproporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

tirado em face de decisão que condenou
Fabiano de Araújo e Silva
, no incurso do artigo16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituindo-a por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal, bem como a 36 dias-multa, atribuindo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa.

Nas razões recursais, o apelante insurge-se tão somente quanto ao arbitramento desproporcional na pena de dias-multa, pugnando pelo seu redimensionamento para o mínimo legal.

Manifestou-se em contrarrazões, o Ministério Público sustentando pela prevalência da decisão (Id nº 157512667).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo, para que seja redimensionada a pena de multa imposta ao apelante (Id n

º 158083192).

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste tão somente no arbitramento desproporcional da pena de dias-multa.

Pois bem. O recurso merece acolhimento.

Isso porque, para a fixação da pena de multa, o Magistrado Singular deverá preconizar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais e legais do crime, guardando proporcionalidade à pena privativa de liberdade, e, portanto, deverá ser readequada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se dos autos que o acusado ao dirigir uma motocicleta em atitude suspeita (na contramão) foi abordado por Policias Militares que estavam em ronda, momento em que encontraram em suas vestimentas (cintura), uma arma de fogo, revólver calibre 38, com numeração suprimida, além de 06 munições de idêntico calibre, sem, contudo, possuir autorização para portá-la.

Nessas condições, o Magistrado Singular reconhecendo à materialidade e autoria delitiva, somada a confissão espontânea do acusado em todas as fases da persecução penal, condenou-o pelo crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, prevista no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03.

Por sua vez, na dosimetria da pena o Magistrado considerou ausentes circunstâncias desfavoráveis do acusado, bem como sua conduta de confessar o delito, arbitrando a pena definitiva no mínimo legal, qual seja 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto e, ainda, substituindo-a por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal. Por outro lado, fixou a pena de multa em 36 dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do réu, atribuiu o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Com efeito, é sabido que a pena de multa consiste, nos termos do artigo 49, em um pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa, a ser deliberada entre o mínimo de 10 (dez) dias e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Para tanto, deverá ser considerada a gravidade do delito, as circunstâncias que foram praticadas e guardar proporcionalidade à pena privativa de liberdade. Aliás, esta é a orientação deste Sodalício, por meio do Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vejamos,
in verbis
:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

A propósito, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício,
in verbis
:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 3/5. DECISÃO MOTIVADA. PLEITO PARA AUMENTAR O PATAMAR APLICADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
PENA DE MULTA QUE NÃO GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
. 1. Verificado que o quantum fixado, em razão da prática do delito de furto tentado, foi fundamentado no iter criminis percorrido pelo agente, inviável a alteração da fração de redução, uma vez que demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 2.
A quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade
, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento (AgRg no AREsp 900.438/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018). 3. No presente caso, fixada a pena em 1 ano, 3 meses e 10 dias de reclusão, para o crime de furto qualificado (pena de 2 a 8 anos), revela-se desproporcional a pena de multa fixada em 46 dias-multa. 4. Agravo regimental parcialmente acolhido para redimensionar a pena de multa para 7 dias-multa.” (AgRg no REsp n. 1.768.424/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 16/11/2018.) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FALSA IDENTIDADE E FURTO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESPROPORCIONALIDADE DAS PENAS-BASES IMPOSTAS AOS DELITOS, ANTE A DEPRECIAÇÃO DE SOMENTE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – ANTECEDENTES CRIMINAIS NEGATIVADOS COM BASE EM APENAS UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO OSTENTADA PELO APELANTE – READEQUAÇÃO DOS RECRUDESCIMENTOS PARA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE OS MÍNIMOS LEGAIS - PROMOVIDA A COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA DO CONDENADO – FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) PARA O AGRAVAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA QUE SE APRESENTA ADEQUADA – TRÊS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS VALORADAS NA SEGUNDA ETAPA DOSIMÉTRICA – 2. PENA DE MULTA QUE DEVE SER READEQUADA PARA GARANTIR A PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 3. PREQUESTIONAMENTO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na primeira fase da dosimetria penal sendo depreciada somente uma circunstância judicial do art. 59 do CP, qual seja os antecedentes criminais, ante o destaque de apenas uma condenação transitada em julgado ostentada pelo apelante, apresenta-se desproporcional e irrazoável o recrudescimento acima da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, merecendo, neste ponto, reparos na r. sentença vergastada. Por outro lado, consideradas na segunda etapa da individualização da pena as três condenações definitivas do réu para caracterizar a sua multirreincidência, escorreita a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea, sendo adequado o agravamento de 1/5 (um quinto) da pena intermediária. 2.
A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade imposta ao crime de furto simples pelo qual o apelante foi condenado, devendo, portanto, ser readequada.
3. Se os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento. 4. Recurso parcialmente provido, redimensionando-se as penas finais impostas ao apelante para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multas, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal, em razão da prática, em concurso material (art. 69, CP), dos crimes tipificados no art. 155, caput, e no art. 307, ambos do CP.” (TJ-MT 00033444920188110010 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2021)
(destaquei)

Assim sendo, considerando a pena principal aplicada, tal como as circunstâncias do delito, entendo razoável a fixação da pena de multa também no mínimo legal, qual seja 10 (dez) dias-multa.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar provimento
ao presente recurso, para o fim de redimensionar a pena de multa para o patamar mínimo legal, qual seja 10 (dez) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023